Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ARTES. POSSE. VIABILIDADE. DIPLOMA NÃO APRESENTADO. DESÍDIA ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilegal praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital do certame, para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica, na área de artes.
2. Em relação à alegação preliminar suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em sede de informações, convém observar que a autoridade que pode figurar como impetrada em mandado de segurança é a que pratica o ato impugnado ou a que detém atribuição para rever o ato administrativo sob censura, de acordo com o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 2.1. No caso em deslinde não há como ser afastada a propriedade da indicação da aludida autoridade como responsável pela prática do ato. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é a responsável pelo concurso e, consequentemente, pela apuração de eventuais ilegalidades na sua condução. Além disso, percebe-se que a autoridade indicada pela impetrante subscreveu o edital de convocação. 2.2. Convém acrescentar o art. 1o, inc. I, do Decreto local no 39.133/2018, que dispõe a respeito da atribuição para a prática de atos de gestão de pessoal, estabelece que “compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal a prática dos seguintes atos, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica [...] dar posse e exercício”.
3. O Edital Normativo no 53, de 21 de setembro de 2023, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo temporário de Professor da Educação Básica – Artes trouxe as regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções e exigiu como requisitos “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas; ou licenciatura plena em Artes Cênicas”. 3.1. A impetrante afirma haver concluído o curso de licenciatura plena em educação artística, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital. 3.2. Aduz que sua posse foi obstada por não ter recebido ainda o diploma alusivo à mencionada licenciatura, embora tenha solicitado sua expedição à instituição de ensino responsável pelo oferecimento do respectivo curso.
4. Não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à impetrante na presente hipótese e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a posse no cargo público vislumbrado pela autora. 4.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios além do diploma.
5. Diante da constatação de que a impetrante trouxe aos autos o histórico do curso de licenciatura plena em educação artística e a declaração, proferida pela instituição de ensino, a respeito da satisfação, pela impetrante, dos requisitos à diplomação, foram devidamente atendidas as exigências previstas no Edital.
6. Preliminar rejeitada.
7. Ordem concedida.